Tribunal: TJES
Processo: 5000392-33.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-33.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA e outros
AGRAVADO: S. C. D. M.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. AUTORA QUE NÃO ATINGIU A IDADE DE 18 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000392-33.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: S. C. D. M.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta o Estado recorrente que a autora não preenche os requisitos legais para a efetivação de sua matrícula na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, por não ter atingido a idade exigida para participar do programa.

E em análise dos autos, entendo que lhe assiste razão. Explico.

O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/96 dispõe que os cursos e exames supletivos, no ensino médio, são destinados para os maiores de dezoito anos:

“Art. 38: Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II -
no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos
.”

Com efeito, conforme destacado na decisão de ID 14092855, que deferiu o efeito suspensivo, "
É ilegal menor de 18 anos,
mesmo que emancipado
ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior."
(Tema Repetitivo 1127, STJ)

Assim, o provimento do recurso e a revogação da decisão que deferiu os efeitos da antecipação da tutela à autora, nos autos do processo nº 5001128-47.2025.8.08.0049, são medidas que se impõem.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento dos tribunais pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO MÉDIO. CESEC. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. CERTIFICAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Estado de Minas Gerais e da Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM, julgou improcedente o pedido de expedição de certificado de conclusão do ensino médio antes do cumprimento da etapa final do curso ou, alternativamente, de autorização para inscrição em exame supletivo (CESEC) e matrícula no curso de medicina veterinária, antes da obtenção do referido certificado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível autorizar menor de 18 (dezoito) anos, que ainda não concluiu o ensino médio, a obter certificado antecipado de conclusão ou a inscrever-se em exame supletivo junto ao CESEC para viabilizar matrícula em curso superior.III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), que exige a idade mínima de 18 anos para realização de exames supletivos de conclusão do ensino médio, é considerado constitucional, não havendo ilegalidade ou abusividade na sua aplicação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.127 (REsp 1.945.851/CE), fixou a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos mediante exame supletivo de jovens e adultos, mesmo que com vistas à matrícula no ensino superior. Não é possível, portanto, autorizar a expedição de certificado de conclusão do ensino médio com base apenas na "maturidade intelectual" ou permitir o ingresso e a permanência em curso superior sem o cumprimento das exigências legais de conclusão da etapa anterior da educação básica.
Eventual excepcionalidade relacionada à pandemia de Covid-19 ou à dedicação acadêmica da apelante não constitui fundamento jurídico apto a afastar o requisito etário legalmente previsto. A sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive com modulação de efeitos para resguardar apenas decisões judiciais proferidas até a data de publicação do acórdão no REsp 1.945.851/CE, o que não é o caso dos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento:
É vedado autorizar, judicialmente, a inscrição de menor de 18 anos em exame supletivo de ensino médio, bem como a expedição antecipada de certificado de conclusão da educação básica, em conformidade com o art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996 e com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ
. A matrícula em curso superior exige a conclusão regular do ensino médio, não sendo possível flexibilizar tal requisito com base em maturidade intelectual ou excepcional desempenho escolar. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.394/1996, art. 38, §1º, II; CPC/2015, arts. 332, II e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.945.851/CE, rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 24/04/2024; TJMG, AI 1.0000.24.002465-3/001, relª. Desª. Maria Inês Souza, j. 27/08/2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.098588-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em 11/06/2025)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA.
MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CURSO SUPERIOR. CERTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA.
IRDR/TJDFT Nº 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.1. O art. 37 da Lei 9.394/1996 esclarece que o Ensino Supletivo tem a finalidade de suprir a escolarização regular daqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria, e, portanto, não pretende substitui-la para progressão ou antecipação dos estudos. 1.1. O Art. 38, § 1º, inciso II, do mesmo diploma legal, é expresso quanto à idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão do Ensino médio através de cursos ou exames supletivos.2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça uniformizou a sua interpretação pela sistemática do IRDR, consolidada no Tema 13 (IRDR nº 0005057-03.2018.8.07.0000), julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26/04/2021, no sentido de que: “Tese(s) Firmada(s):
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei nº 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”
.3. Não assiste direito ao menor de 18 (dezoito) anos, aprovado em vestibular do Ensino Superior, a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação das provas para obtenção de certificado de Ensino Médio, porquanto estar-se-ia desvirtuando a natureza do curso supletivo para, suprimindo etapa do Ensino Médio, avançar seus estudos na medida em que pretende apenas antecipar a obtenção da certificação de conclusão do Ensino Médio. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, porque não assiste direito ao aluno menor de dezoito anos aprovado em vestibular de Ensino Superior à matrícula em curso supletivo para realização imediata de exames e obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio.5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(TJDFT, Acórdão 1935520, 0721743-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)
grifei

Ante o exposto e nos termos da fundamentação supra,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para negar o pleito autoral de antecipação dos efeitos da tutela
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)